Tribunal: STF
Processo: ARE 1562132
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. FORMA DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.349 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO DO DÉBITO PELO IPCA, SOMADO A JUROS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR-SE INDEXADOR 
DIVERSO DA SELIC ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA REFERIDA EMENDA PRONUNCIADA PELO SUPREMO NAS ADI'S N. 7.047/DF E N. 7.064/DF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO MUNICÍPIO EXCEPTO” (fl. 2, 
e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 13 
e 16).



    2. No recurso extraordinário, o Município de São Paulo alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional 
n. 113/2021.



    Asseverou que “o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC” (fls. 8-9, e-doc. 7).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para afastar a interpretação [de] que o art. 3º da EC 113 impõe a utilização da taxa SELIC para atualizar créditos tributários municipais, restringindo sua aplicação aos casos onde a Fazenda é Ré”. (...) “Subsidiariamente, sob o aspecto temporal, sendo a dívida anterior à Emenda, se à mesma for aplicável a citada Emenda Constitucional promulgada em 09/12/2021, que tal aplicação se dê para créditos tributários perfeccionados a partir de sua promulgação, visto impossibilidade da emenda ter efeitos retroativos” (fl. 9, e-doc. 7). 



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, fundamentando que “o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame” (fl. 1, e-doc. 23).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a decisão monocrática combatida acabou por adentrar ao mérito recursal, sem que houvesse competência para tanto. Também, está claro que o tema debatido no recurso extraordinário não demanda análise de provas já que se trata dos limites de aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021” (fl. 3, e-doc. 25).



    Reitera as razões trazidas no recurso extraordinário e pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.516.074-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “forma 
de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º da EC 
nº 113/2021” (Tema 1.349).



    Ao manifestar-se pela repercussão geral, o Ministro Luís Roberto Barroso ressaltou:



    “A questão suscitada pelo recurso extraordinário não pressupõe o exame de matéria fática, tampouco de legislação infraconstitucional. A questão cuida exclusivamente da interpretação do art. 3º da EC 
nº 113/2021, de modo a determinar se o dispositivo constitucional fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. E dizer: se, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a SELIC deve ser aplicada sobre o montante corrigido da condenação ou sobre o valor corrigido acrescido de juros” (DJe 8.11.2024).



    Com fundamento no Tema 1.349 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: RE n. 1.361.291-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2025; ARE n. 1.546.376, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; e RE 
n. 1.507.454, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, depois da decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral 
(RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se, com baixa imediata do processo.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora